Tribunal: STF
Processo: RE 89223
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DENÚNCIA. Em face da Lei 4.611/65, o recebimento da denúncia, nos casos em que supre a inércia policial para a instauração da ação penal, não interrompe a prescrição. Recurso extraordinário criminal não conhecido.